Tribunal: TJBA
Processo: 8073090-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073090-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO CIRQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO RESIDENCIAL. SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

2. O autor não logrou êxito em demonstrar que o incêndio em sua residência decorreu de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica idônea.

3. A única testemunha arrolada foi considerada impedida por possuir vínculo íntimo com a parte, e os documentos juntados aos autos são insuficientes para sustentar a versão inicial.

4. Ausente prova do fato constitutivo do direito invocado, conforme previsto no art. 373, inc. I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

5.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, anteriormente fixados pelo juízo de origem para o total equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade da justiça deferida à parte autora nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8073090-81.2023.8.05.0001 em que figura como apelante,
RAIMUNDO CIRQUEIRA DOS SANTOS
e como apelado,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Sala de Sessões, 05 de agosto de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25